Tribunal: TJDFT
Processo: 0715250-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715250-96.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GILDO CRISPIM NEVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambo da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. APREENSÃO DE 1,47g (um grama e quarenta e sete centigramas) DE MASSA LÍQUIDA DE CRACK. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO PARA USO COMPARTILHADO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE AMBOS OS RECORRENTES. REDUÇÃO DAS PENAS-BASES. ACOLHIMENTO. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO. SÚMULA 630/STJ. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO III DO ARTIGO 40 DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/2006. NÃO PROVIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE. QUANTUM DE PENA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A prisão em flagrante, as imagens das filmagens, os depoimentos dos policiais e os relatos do usuário formam um conjunto probatório seguro, robusto e coeso no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do delito de tráfico pelos recorrentes, não havendo que se falar em absolvição ou em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de uso compartilhado. 2. A palavra dos policiais militares, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente quando coerente com as demais provas dos autos. 3. A jurisprudência não admite o emprego do princípio da insignificância quando se trata do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que seja pequena a quantidade de droga apreendida – o que não é o caso dos autos – porquanto se trata de crime de perigo abstrato, que visa proteger a saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de entorpecente apreendido. 4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise da quantidade e da natureza da droga para fins de aplicação do artigo 42 da Lei no. 11.343/2006 deve ser conjunta, não se admitindo a exasperação da pena-base em razão da natureza da droga quando a quantidade apreendida for ínfima. 5. A condenação definitiva cuja pena foi extinta há mais de cinco anos antes da data do crime em julgamento não pode ser utilizada para caracterizar a agravante da reincidência, nos termos do disposto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Todavia, pode ser considerada para fins de justificar a análise desfavorável dos antecedentes penais. Precedentes desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, o recorrente possui condenação com trânsito em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas em momento anterior ao ora analisado. 6. Nos termos da Súmula n. 630/STJ, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse para uso próprio, como no caso em análise. 7. Deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, uma vez que restou demonstrada pelo depoimento dos policiais que realizaram a apreensão, bem como pela imagem de satélite anexada aos autos. 8. O primeiro apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que, embora não seja reincidente, é detentor de maus antecedentes. 9. Inviável acolher o pedido defensivo de substituição da pena, tendo em vista que os recorrentes não preencheram os requisitos do artigo 44 do Código Penal não foram atendidos. 10. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso do 1o apelante para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, afastar a análise desfavorável da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, reduzindo a pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa para 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial do fechado. Parcialmente provido o recurso do 2o apelante para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, afastar a análise desfavorável da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, reduzindo a pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa para 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, mantido o regime inicial do fechado. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, asseverando que restou configurada a confissão espontânea no caso em exame para aplicação da atenuante, ao argumento de que teria assumido implicitamente a traficância; b) artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, sustentando ser desproporcional e inidônea a exasperação da pena-base, argumentando que tanto para reincidência como para a o reconhecimento dos maus antecedentes deve ser observado o prazo depurador de 5 (cinco) anos. Acrescenta que o estabelecimento do regime fechado para cumprimento da pena afronta, igualmente, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; c) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, aduzindo que a distância entre o local da suposta traficância e a porta de entrada da escola é longa o suficientes para exclusão da causa de aumento da pena. Em sede de recurso extraordinário, o recorrente alega malferimento aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso XLVII, alínea “b”, ambos da Constituição Federal, repisando a mesma insurgência contra a aplicação dos maus antecedentes mesmo após o prazo depurador de 5 (cinco) anos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, 40, inciso III, da Lei 11.343/2006. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “In casu, o acusado, ao ser ouvido na fase judicial, negou a traficância de drogas, admitindo a posse e a propriedade da droga encontrada com ele para uso próprio (ID 12905647)” (ID Num. 15615109 - Pág. 24), e que “Dessa forma, basta que o delito tenha sido pratico nas imediações de estabelecimento de ensino, como ocorreu no caso dos autos, para incidir a referida majorante” (ID Num. 15615109 - Pág. 26). Assim, rever a decisão colegiada nos aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A mesma sorte colhe o especial lastreado na suposta afronta aos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, porquanto “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condenações pretéritas com trânsito em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de 5 (cinco) anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes.” (AgRg no REsp 1819128/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 4/8/2020). Igualmente, não merece curso o recurso extraordinário no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso XLVII, alínea “b”, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1231475 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 11/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017